Tribunal: TJDFT
Processo: 0729637-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
PENAL. TENTATIVA DE ESTELIONATO. PRAZO PRESCRICIONAL REGULADO PELA PENA EM CONCRETO. DELITO COMETIDO EM DATA POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI N. 12.234/2010. IMPOSSIBILIDADE DE CONTAGEM RETROATIVA DO LAPSO PRESCRICIONAL ENTRE OS FATOS CRIMINOSOS E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.

1. Por força do que dispõe a nova redação do artigo 110, §1o, do Código Penal, dada pela Lei n. 12.234/2010, após o trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, o cálculo prescricional é refeito com base na pena aplicada, desde que, em nenhuma hipótese, possua termo inicial anterior ao recebimento da denúncia.

2. Se o crime ocorreu posteriormente à vigência da Lei n. 12.234/2010, não se pode retroativamente adotar como parâmetro de contagem do lapso prescricional, o interregno entre a data dos fatos criminosos e o recebimento da denúncia.

3. Recurso conhecido e desprovido.